Tribunal: TJSP
Processo: 2055318-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Desligamento da autora/agravada, considerada inapta em avaliação médica – Decisão agravada que mitigou os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida, restringindo, assim, a aluna de frequentar determinadas atividades – Não cabimento – Laudo pericial que demonstrou que a autora, à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Desligamento da autora/agravada, considerada inapta em avaliação médica – Decisão agravada que mitigou os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida, restringindo, assim, a aluna de frequentar determinadas atividades – Não cabimento – Laudo pericial que demonstrou que a autora, à época dos fatos e nos dias atuais, está apta a frequentar as aulas – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055318-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
KANASHIRO PANIAGUA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055318-07.2018.8.26.0000 -Voto no 28.144/20
2
VOTO No 28.144/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055318-07.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VANESSA KANASHIRO PANIAGUA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento Curso de Formação de Oficiais
da Polícia Militar do Estado de São Paulo Desligamento da
autora/agravada, considerada inapta em avaliação médica

Decisão agravada que mitigou os efeitos da antecipação de tutela
anteriormente deferida, restringindo, assim, a aluna de frequentar
determinadas atividades – Não cabimento Laudo pericial que
demonstrou que a autora, à época dos fatos e nos dias atuais, está
apta a frequentar as aulas Inteligência do art. 300, do CPC/2015
Recurso provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação ordinária, após deferir antecipação de tutela
a favor da ora recorrente, determinando, assim, a sua reintegração no Curso de
Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da Polícia
Militar do Estado de São Paulo até ulterior decisão, mitigou a liminar, vedando a
frequência da autora às atividades externas e noturnas, bem como àquelas com
uso de armamento.
Alega a agravante, em síntese, que o impedimento imposto pelo
Juízo de origem, para frequentar e assistir as instruções armadas e de tiro
ministradas no respectivo curso, acarretará sua reprovação, e, por consequência,
na sua exclusão “das fileiras da Polícia Militar”.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 82/83), a
parte agravada ofereceu contraminuta às fls. 86/91.
É o relatório.
II O recurso merece acolhimento.
No caso em exame, observa-se que a autora, aluna do Curso de
Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, por ter sido considerada “inapta” em avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055318-07.2018.8.26.0000 -Voto no 28.144/20
3
psiquiátrica realizada por médicos da PM/SP, foi desligada do referido curso, em
22/03/2017.
Inconformada, a ora agravante, então, ajuizou ação de obrigação de
fazer, objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato perpetrado pela
Administração, bem como, por conseguinte, a sua reintegração (fls. 01/10 dos
autos principais).
O Juízo de origem deferiu a medida de urgência requerida na
exordial (fls. 37/40 dos autos principais), decisão esta, por sua vez, ratificada por
esta C. 4a Câmara de Direito Público, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2088779-04.2017.8.26.0000 (fls. 278/281 dos autos principais).
Ocorre que, após a manifestação da FESP nos autos, o Juízo de
primeiro grau houve por bem determinar que “em face do informado as fls.
214/228, dando conta que o Departamento de Perícias Médicas do Centro
Médico da PM reavaliou a ora autora e obteve parecer médico "apta com
restrição", inclusive com a solicitação de recolhimento de arma de fogo, fica a
autora autorizada a frequentar as atividades do curso do bacharelado, vedada
sua frequência quando haja serviços externo e noturno, e uso de armamento”
(fls. 236 dos autos principais).
Diante da mitigação da antecipação de tutela anteriormente
deferida, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo, em
resumo, a ausência de limitações psíquicas que a impedissem de frequentar as
aludidas atividades (fls. 01/16).
E, em que pesem as razões encampadas pelo Juízo de origem, a r.
decisão agravada deve ser reformada.
Com efeito, observa-se que a restrição imposta à aluna-autora
advém de conclusão exarada por médico da própria Polícia Militar do Estado de
São Paulo, o qual, por sua vez, a considerou “apta com restrição” (fls. 214/228
dos autos principais).
É preciso observar, entretanto, que, em 22.02.2019, foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055318-07.2018.8.26.0000 -Voto no 28.144/20
4
perícia judicial, na qual o expert nomeado pelo Juízo expressamente concluiu
que a pericianda, apresentou “durante o período aproximado de março a
novembro de 2016, quadro compatível com o diagnóstico de Episódio
Depressivo moderado F32.1, conforme a CID-10. No entanto, desde o início
de 2017, apresenta-se assintomática, com remissão completa do quadro, fato
este que se mantém até o atual momento. Assim, a autora não apresenta alguma
patologia que a torne inapta para frequentar o curso ou estágio, ou que limite
sua participação” (fls. 382/393 dos autos principais).
Assim, diante da conclusão do perito judicial, no sentido de que a
autora, à época dos fato narrados na inicial, apresentava aptidão para participar
de todas as atividades referentes ao respectivo curso, não se vislumbra, ao menos
por ora, motivos para a manutenção da restrição determinada pelo Juízo de
primeiro grau.
Portanto, de rigor se faz o reconhecimento da presença dos
requisitos legais previstos no artigo 300, do CPC/2015, de modo que a
antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pela agravante deve ser
deferida, possibilitando, assim, o seu comparecimento em todas as aulas e
atividades de sua formação da Polícia Militar, sem qualquer restrição.
Registre-se, ademais, que a conclusão ora adotada não implica na
preclusão para o Juízo de origem reapreciar o pedido de liminar, a qualquer
tempo, a requerimento das partes ou até de ofício, uma vez que a fase probatória
ainda não foi concluída.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso, de modo
a reformar a r. decisão agravada, para fins de permitir à autora a frequência nas
atividades referentes ao curso por ela frequentado sem qualquer restrição, nos
termos da fundamentação supra.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator